Tribunal: TCU
Processo: 014.343/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7291/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros dos atos de concessão adiante relacionados se exauriram antes de seu processamento pela Corte, em razão da maioridade ou do falecimento dos beneficiários, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos art. 143, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerá-los prejudicados por perda de objeto, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 014.343/2023-1 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Aparecido Pereira (XXX.026.798-XX); Carmen Maria Sabage (XXX.187.248-XX); Isaura da Silva (XXX.863.278-XX); Lilyam Auricchio Raphael (XXX.003.678-XX); Maria Angelica Prado Ferreira (XXX.964.318-XX); Rosa Marques de Almeida (XXX.164.468-XX); Rosemeire Oliva Valin (XXX.806.988-XX); Vera Lucia Rodrigues Viana (XXX.699.288-XX); Yolanda Yered Anauate (XXX.347.288-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.